Tribunal: TJMT
Processo: 1022662-39.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022662-39.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO FERRARI - CPF: 065.361.661-91 (EMBARGANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), REALINO DA ROCHA BASTOS - CPF: 421.534.848-04 (EMBARGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1022662-39-2017.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Miguel Angelo Ferrari

Embargado: Realino da Rocha Bastos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO EM PARTE ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto ao pedido da concessão da justiça gratuita no juiz singular durante todo o tramite processual, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1022662-39-2017.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Miguel Angelo Ferrari

Embargado: Realino da Rocha Bastos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto Por Miguel Angelo Ferrari em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante alega omissão quanto ao pedido da gratuidade da justiça. Assevera ainda sobre a ausência de requisitos para concessão de honorários em grau desproporcional ao trabalho exercido pelo profissional.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 84865493).

Na sequência, o embargado apresentou petição (id. 87257467), sob argumento de tutela de evidência, pleiteando a penhora no rosto dos autos nº. 009151.89.2000.4.01.3600 que tramita perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça requerido desde apresentação da contestação, porém não houve apreciação pelo magistrado.

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, observo que o embargante requereu o benefício ao douto magistrado singular tendo sido omisso quanto a análise do pedido durante todo o trâmite processual, levando a presunção de deferimento tácito.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO TÁCITO. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO NÃO FORMULADO NOS AUTOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DA FRAGILIDADE ECONÔMICA DA PARTEREPRESENTADA.

1. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, o requerimento de assistência judiciária ainda não apreciado permite concluir que ele foi deferido tacitamente, de forma que está autorizada a interposição do recurso cabível sem o recolhimento do preparo, até que haja decisão fundamentada examinando o pleito (STJ AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016)...”.
(STJ, AgRg no AREsp 775.567/RO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. 09/08/2016, DJe 25/08/2016).

Sobre o tema já tive oportunidade de proferir julgamento no RAC n. 29215/2018.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU- NÃO APRECIAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Se na contestação o requerido pugna pela concessão da justiça gratuita mas o pedido não é apreciado, considera-se que foi tacitamente deferido (REsp 1.386.175-MG).”
(RAC 0011801-70.2013.88.11.0002, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.10.2018)

No que concerne à alegação do embargante de que o causídico abandonou a causa, e que o valor arbitrado em 20% (vinte por cento) de honorários se mostra desproporcional.

Ora, é visível que na decisão combatida, ficou devidamente fundamentado que o causídico laborou durante toda a fase de conhecimento da ação, ou seja, durante 16 (dezesseis) anos, tendo a procuração sido revogada após o julgamento do recurso de apelação perante o Tribunal Regional Federal, vejamos:

“Ademais, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor defendeu os interesses do réu na ação movida em desfavor da Caixa Econômica Federal até o julgamento do recurso de apelação, momento em que ocorreu a revogação dos poderes, com a outorga de procuração a outros patronos. Portanto, o autor defendeu os interesses do réu na referida ação de abril de 2000 até fevereiro de 2016, durante 16 anos.

(...)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

À vista disso, destaco que compulsando os autos, é fato incontroverso que o apelado laborou por aproximadamente 16 (dezesseis) anos na demanda de interesse do apelante, conforme se depreende do processo 2000.36.00.009156-5, tendo sido a sentença da ação indenizatória parcialmente procedente. Observo ainda que o recurso de apelação foi interposto intempestivamente (id. 75843588), e na sequência, houve a revogação do mandato perante o TRF da 1ª Região.

Verifico que perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, houve inclusive a impugnação dos honorários de sucumbência, restando assim decidido:
I – Inicialmente, cumpre decidir acerca da titularidade dos honorários sucumbenciais já depositados (incontroversos), referente ao Exequente Miguel Angelo Ferrari. Dos autos, pode-se destacar que os antigos patronos atuaram no feito durante todo o processo de conhecimento, sendo juntada a revogação do mandato tão somente após o julgamento de apelação perante o e. TRF/1ª Região (fl. 297).
Os novos causídicos passaram atuar apenas a partir do cumprimento de sentença (fls. 304/307), sendo a verba sucumbencial devida em sua integralidade aos antigos patronos. Defiro, portanto, o levantamento do montante depositado pela CEF (R$ 27.121,84) a título de honorários sucumbenciais pelos causídicos Realino da Rocha Bastos e Thales A.C. da Rocha Bastos.”
(id. 83109491)

Destarte, neste ponto, resta claro que a matéria arguida no recurso de apelação foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelação.

Por fim, referente ao pedido do embargado de penhora no rosto dos autos rosto dos autos nº. 009151.89.2000.4.01.3600, sob o fundamento de que se trata de tutela de evidência, tenho que a medida só pode ser requerida quando já instaurada a fase de cumprimento de sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar o deferimento da gratuidade da justiça.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021